Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS IN NATURA. RITO DA PRISÃO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. VALORES ADIANTADOS PELA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA/RESSARCITÓRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de alimentos fixados in natura, consistente em mensalidade escolar, plano de saúde e percentual de material escolar, no qual o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para afastar o rito da prisão civil quanto às parcelas adiantadas pela genitora e determinar a adequação do pedido executivo ao rito cabível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os alimentos in natura, notadamente mensalidades escolares, podem ser integralmente exigidos pelo rito da prisão civil, inclusive na fração em que a genitora afirma ter suportado o pagamento, pretendendo ressarcimento no bojo da própria execução.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita conformidade com o título executivo, não sendo possível, por meio de acordo privado ou de adiantamento de valores por terceiro (genitora), modificar a natureza da obrigação alimentar originária para fins de execução pelo rito da prisão civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, embora a genitora que supre, no inadimplemento do pai, obrigações alimentares in natura a ele atribuídas detenha direito ao ressarcimento das despesas revertidas em favor do menor, não se admite sua sub-rogação, na execução de alimentos, na posição jurídica do alimentando, em razão do caráter personalíssimo do direito a alimentos, que deve ser buscado em ação própria de cobrança.
5. Valores já custeados pela genitora ou decorrentes de acordo particular com a instituição de ensino assumem feição indenizatória/ressarcitória, incompatível com o rito da prisão civil, que se reserva às prestações estritamente atuais e urgentes devidas diretamente à criança, dentro do limite temporal do art. 528, § 7o, do CPC.
6. A decisão agravada, ao exigir da exequente a discriminação das parcelas in natura efetivamente não prestadas pelo alimentante e não suportadas por terceiro, bem como ao limitar o uso do rito prisional às dívidas alimentares diretas, preservando a cobrança patrimonial e o manejo de ação regressiva própria pela genitora, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão civil e da natureza personalíssima dos alimentos.
7. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal resta prejudicado com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, por força dos princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão que afastou, em parte, o rito da prisão civil e determinou a adequação do cumprimento de sentença ao rito executivo cabível, julgando-se prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: “Alimentos fixados in natura – mensalidades escolares e demais encargos educacionais: valores adiantados pela genitora, em substituição ao devedor, configuram crédito de ressarcimento em favor dela, de natureza indenizatória, a ser perseguido em ação própria, não se admitindo sua sub-rogação na execução de alimentos nem a utilização do rito da prisão civil para cobrança dessas parcelas, que se reserva às prestações alimentares atuais, diretas e urgentes devidas ao alimentando.”